Tribunal: TJDFT
Processo: 0726624-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726624-73.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA AGRAVADO: ENTERCOMPANY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0719898-80.2023.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de ENTERCOMPANY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 48615914), a d. Magistrada de primeiro grau facultou à agravante convolar a execução de título extrajudicial em ação monitória por entender ausentes os requisitos para a execução de título extrajudicial, em especial pelo: (i) fato de o contrato que a fundamenta não ter sido firmado por duas testemunhas, (ii) fato de haver sido firmado eletronicamente sem certificado digital e (iii) fato de no contrato firmado não constar o preço a ser pago. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que em 2010 firmou dois contratos de revenda de softwares e outros serviços com a agravada (Contrato de Rede de Parceiros BMC para Programas de MSM e Contrato de Rede de Parceiros BMC para Programas de ESM – ID 48615916), e no ano de 2020, firmou o Contrato de Rede de Parceiros da BMC, em substituição aos contratos anteriores (ID 48615919). Esclarece que, nos termos do contrato de parceria firmado entre as partes, cabia à agravada revender seus softwares e serviços aos usuários finais. Em relação a cada venda realizada pela agravada, a agravante emitia fatura e nota fiscal, que eram aceitas pela agravada por e-mail. Aduz que, a partir de novembro de 2021, a agravada deixou de honrar com os pagamentos resultantes das vendas, apesar de aceitas as notas fiscais, de modo que o valor histórico devido pela agravada é de R$ 6.044.371,85 (seis milhões quarenta e quatro mil trezentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos). Assevera que estão preenchidos os requisitos para a execução de título executivo extrajudicial, porquanto foram apresentados os contratos assinados (art. 784, III do CPC) e as duplicatas (art. 784, I do CPC), não sendo indispensável a assinatura de duas testemunhas nos acordos firmados. Afirma que as duplicatas estão acompanhadas pelos instrumentos de protesto e de comprovantes da prestação de serviços/entrega de mercadorias e que a assinatura virtual, com assinatura eletrônica do contrato sem uso de certificado digital, não deixa de conferir certeza ao título. Esclarece que, após o fornecimento do serviço, emitia as faturas e as notas fiscais relativas aos softwares e/ou serviços de suporte revendidos pela agravada, que as aprovava por e-mail (ID 48615922) enquanto o pagamento deveria ser efetuado em até 30 (trinta) dias, sendo possível aferir a certeza, liquidez e exigibilidade do título. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja mantido o rito da execução de título extrajudicial. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 48615917. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para a constatação da autenticidade, validade e reconhecimento da certeza e liquidez dos títulos executivos extrajudiciais que aparelham a execução. Acerca do título executivo e da exigibilidade da obrigação, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque; II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; [...] Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo. Parágrafo único. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título. A d. Magistrada a quo entendeu que estavam ausentes os requisitos para o processamento da execução em razão de (i) o contrato que a fundamenta não ter sido assinado por duas testemunhas; (ii) o contrato haver sido firmado eletronicamente sem certificado digital; e (iii) no contrato não constar o preço a ser pago. Em relação ao fato de o contrato não ter sido assinado por duas testemunhas, a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga esta exigência, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo. Confira-se o teor desse raciocínio jurídico a partir dos arestos a seguir colacionados: BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada" (AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019). 2. "A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)" (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013). 3. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 4. Dissídio não comprovado, ante a ausência de similitude fática nos acórdãos citados. 5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1734640/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - ACÓRDÃO ATACADO QUE ADOTOU O MESMO POSICIONAMENTO DESTA CORTE A RESPEITO DO TEMA - SÚMULA N. 168/STJ - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. 1. A orientação do v. acórdão embargado encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, somente em casos excepcionais, mitiga-se a exigência da assinatura das duas testemunhas no contrato celebrado, de modo a lhe ser conferida executividade, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp 1.183.496/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 05/09/2013; AgRg no AREsp 800.028/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016; REsp 1438399/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 05/05/2015. 2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." (Súmula n. 168/STJ). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EAREsp 1269754/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021) – grifo nosso. No caso em tela, é inequívoca a existência de relação contratual entre as partes, de modo que, além dos contratos sem assinatura das testemunhas e assinados de modo eletrônico, foram juntadas cotações feitas pela agravante à agravada para revenda a usuários finais, pedidos de compra com o valor total assinados pelas partes, as licenças de softwares disponibilizadas aos clientes da agravada (ID 48615920) e as notas fiscais emitidas pela agravante à agravada com os respectivos aceites por e-mail (ID 48615922), dentre outros. Assim, não restam dúvidas de que os termos dos vultuosos negócios celebrados eram de pleno conhecimento das partes, inclusive porque se tratava de revendas aos órgãos públicos que, consabidamente, devem zelar pela transparência e publicidade em suas contratações. No que se refere ao fato de o contrato haver sido firmado eletronicamente sem certificado digital, o artigo 107 do Código Civil estabelece que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Na atualidade, considerando a evolução dos sistemas virtuais e o avanço da utilização de técnicas remotas para a celebração de negócios jurídicos, fez-se necessária a mitigação de algumas formalidades na ratificação da declaração de vontade, desde que, observados certos requisitos, possa se ter certeza e segurança da identificação dos usuários e, consequentemente, da validade, integridade e autenticidade dos instrumentos e das assinaturas eletrônicas. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a força executiva em contrato com assinatura emitida por certificado digital privado, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA) EM CONFORMIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA. TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015). QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE NÃO MEDIANTE TESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO CONTRATO ELETRÔNICO. PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudicial de contrato eletrônico de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas. 2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em "numerus clausus", deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte Superior.3. Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual. 4. Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico. 5. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. 6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos. 7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução.8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018.)- grifo nosso Destaca-se, do voto condutor do v. acórdão, trecho no qual foi enfrentada a questão relativa à credibilidade da entidade privada certificadora da autenticidade das assinaturas apostas no título executivo extrajudicial: Penso que, ainda assim, é possível extrair-se da legislação processual vigente a possibilidade de reconhecer executividade ao contrato eletrônico. Antonia Klee (op. cit. Item 2.1.7) destaca, sobre as dificuldades enfrentadas na autenticação de documentos eletrônicos, que: "O problema que surgiu com as novas mídias, principalmente as eletrônicas e digitais, foi a dificuldade de colocar sobre os documentos eletrônicos a subscrição (assinatura) exigida pelo nosso sistema legal para a existência do formulário (pelo menos se a assinatura é ligada ao movimento da mão feita com a caneta sobre o papel). Foi aí que se desenvolveu a técnica da assinatura digital. Quando se almeja a celebração de um contrato por computador, um dos requisitos relevantes é certificar-se de que a pessoa que está do outro lado é realmente quem diz ser para que se possa alcançar uma efetiva eficácia probatória do contrato digital. Explica a ilustre professora que "O termo "assinatura eletrônica" é mais amplo, englobando o uso de senhas alfanuméricas ou códigos de acesso como assinaturas e não se utilizando do mecanismo da criptografia de chaves públicas." E que, "De acordo com o Glossário da ICP-Brasil, assinatura digital é o: "Código anexado ou logicamente associado a uma mensagem eletrônica que permite de forma única e exclusiva a comprovação da autoria de um determinado conjunto de dados (um arquivo, um e-mail ou uma transação)." E continua, melhor ilustrando a sua funcionalidade: A assinatura digital comprova que a pessoa criou ou concorda com um documento assinado digitalmente, como a assinatura de próprio punho comprova a autoria de um documento escrito. A verificação da origem do dado é feita com a chave pública do remetente". A assinatura digital é um identificador acrescido a um determinado pacote de dados digitais, "(...) gerado por uma chave privada de assinatura do assinante e que só será decodificado por uma chave pública associada àquele assinante e garantida por uma autoridade de certificação, que faz a identificação das partes e a posterior certificação, emitindo certificados de autenticidade da chave pública utilizada". A assinatura digital do contrato eletrônico, funcionalidade que, não se deslembre, é amplamente adotada em sede de processo eletrônico, faz evidenciada a autenticidade do signo pessoal daquele que a apôs e, inclusive, a confiabilidade de que o instrumento eletrônico assinado contém os dados existentes no momento da assinatura. A lei processual, seja em relação aos títulos executivos judiciais, seja em relação aos executivos extrajudiciais traz como matriz a necessidade da existência de um "documento", o que se pode identificar com a leitura das hipóteses ali arroladas. O contrato eletrônico é documento, em que pese eletrônico, e ganha foros de autenticidade e veracidade com a aposição da assinatura digital. Aliás, a lei o fez assim. O art. 10 da MP 2.200/01 considera o documento eletrônico como documento privado ou público e salienta, ainda, a veracidade das declarações nele contidas quando assinado digitalmente. A propósito: Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil. § 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Em relação à utilização dos serviços do que se denominou de "comprova.com", aliás, pouco explicado no especial, poderia referir-se, o mencionado serviço, à empresa denominada "Docusign" (www.docusign.com), já que, digitando-se o referido "comprova.com" em um navegador da internet, à "Docusign" se é automaticamente transferido. Referida empresa presta serviços de assinatura, traslado eletrônico e gerenciamento de documentos, substituindo, como o sítio eletrônico explica, a impressão, o envio de fax, a digitalização e envio de documentos, isso para obter qualquer aprovação e decisão digital. No referido site, oferece-se, ainda, serviço de "Gerenciamento de Transação Digital" que vem a ser uma "categoria de software de nuvem criada para ajudar pessoas e organizações de todos os tamanhos, setores e geografias a gerenciar aprovações, decisões, contratos e fluxos de trabalho de forma 100% digital, com segurança." O serviço, penso, não é vital para que se tenha por hígido ou executivo o acordo firmado, mas, entendo, é importante e muito auxilia na proteção dos dados relativos ao negócio, favorecendo o acesso aos contratantes de toda uma gama de documentos relativos ao acordo. (...) Deste todo interpretativo, tem-se a concluir que, em regra, exige-se as testemunhas em documento físico privado para que seja considerado executivo, mas excepcionalmente, poderá ele dar azo a um processo de execução, sem que se tenha cumprido o requisito formal estabelecido no art. 585, II, do CPC/73, qual seja, a presença de duas testemunhas, entendimento este que estou em aplicar aos contratos eletrônicos, desde que observadas as garantias mínimas acerca de sua autenticidade e segurança. O contrato eletrônico, em face de suas particularidades, por regra, tendo em conta a sua celebração à distância e eletronicamente, não trará a indicação de testemunhas, o que, entendo, não afasta a sua executividade. Não há dúvidas de que o contrato eletrônico, na atualidade, deve ser, e o é, colocado em evidência pela sua importância econômica e social, pois a circulação de renda tem-no, no mais das vezes, como sua principal causa. Aliás, é preciso que se diga, impérios são construídos atualmente em vários países do mundo com base exatamente na riqueza produzida mediante contratos eletrônicos celebrados via internet no âmbito do comércio eletrônico. As instituições financeiras, ainda, em sua grande maioria, senão todas, disponibilizam a contratação de empréstimos via internet, instantaneamente, seja por navegadores eletrônicos, seja por, até mesmo, aplicativos de celular, sem qualquer intervenção de funcionários, bastando que o crédito seja pré-aprovado, e, certamente, sem a eleição específica de testemunhas para os referidos contratos. O sucesso desta forma de negócio talvez esteja na facilidade do acesso e nos benefícios aos contratantes (no mais das vezes, economiza-se tempo e os valores são inferiores aos dos mesmos bens e serviços negociados mediante contratos "físicos" celebrados em lojas físicas), notadamente em uma sociedade cada vez mais digitalizada, movimento este corroborado, também, pela cada vez maior segurança garantida em tais transações. O comércio eletrônico, nas palavras de Antonia Espíndola Klee vem a ser: "toda e qualquer forma de transação comercial em que as partes interagem eletronicamente, em vez de estabelecer um contato físico direto e simultâneo. Isto é, no comércio eletrônico, as relações entre as partes se desenvolvem a distância por via eletrônica." (...) Estes negócios podem se dar entre empresários ou ainda entre empresários e consumidores, pelo que se classificam, aqueles, como "B2B" (business to business), e, estes, "B2C" (business toconsumer) e movimentam, seja pela quantidade de contratos pulverizados celebrados, seja pelo assomo mesmo das negociações especialmente entre sociedades empresárias, valores de elevada monta, os quais, uma vez inadimplidos, poderão, sim, dar azo a execuções. Em relação ao contrato eletrônico, enquanto instituto jurídico novo, que não se confunde com o comércio eletrônico, a doutrina tem sobre ele se debruçado, sendo que, na obra Direito Civil - Contratos, Coordenada por Maria Rosa Andrade Nery, com base em estudos de vários outros pensadores do direito, teve-se a oportunidade de afirmar que eles não se diferenciam dos demais contratos, senão na forma de contratação, já que se abdica da solenidade (ao menos nas hipóteses em que ela não se mostre legalmente exigida), instrumentalizando-se o acordo mediante informações digitais. A propósito: "Em suma, deverão ser considerados contratos eletrônicos, aqueles cujo meio utilizado para a manifestação e instrumentalização da vontade das partes é o computador, a internet e, principalmente, o meio eletrônico.28 (...) "Na conceituação de contratos eletrônico, Manoel J. Pereira dos Santos37 utiliza os conceitos trazidos por César Viterbo Matos Santolim,38 que 'são chamados contratos eletrônicos os negócios jurídicos bilaterais que utilizam o computador como mecanismo responsável pela formação e instrumentalização do vínculo contratual'. "Patrícia Peck39 enfatiza que: 'A análise dos contratos eletrônicos tem a ver, num primeiro momento, com o próprio entendimento jurídico da validade dos documentos eletrônicos. Aonde, de todas as relações digitais atuais, que vão desde uma transferência bancária no internet banking até uma compra num site de e-commerce, se passa pela existência de uma tecnologia capaz de produzir uma forma segura de transmissão, via internet, dos documentos e registros que representam um determinado negócio jurídico'. "Já Erica Aoki40 conceitua contrato eletrônico como contrato cibernético: 'Contrato cibernético nada mais é do que aquele firmado no espaço cibernético, e não difere de qualquer outro contrato. Ele apenas é firmado em um meio que não foi previsto quando a legislação contratual tradicional se desenvolveu'. "Semy Glanz41 conceitua que: 'Contrato eletrônico é aquele celebrado por meio de programas de computador ou aparelhos com tais programas. Dispensam assinatura ou exigem assinatura codificada ou senha. A segurança de tais contratos vem sendo desenvolvida por processos de codificação secreta, chamados de criptologia ou encriptação'. "E corroborando com esse pensamento podemos usar o pensamento de Luiz Alves: 42 'O termo rede de computadores está associado ao arranjamento de sistemas de computadores e de recursos de rede que estão diretamente relacionados com as facilidades necessárias para acessar e armazenar informações. Tais redes empregam circuitos de telecomunicações para se interligarem'. "Sérgio Ricardo Marques Gonçalves,43 (sob o título A criação dos contratos eletrônicos), explana de forma concisa: 'A idéia da contratação eletrônica entre duas ou mais partes sem contato físico não é novo, mas já existe há algum tempo, em especial nas transações entre empresas (muitas vezes embasados em contratos genéricos anteriores que permitem subcontratos eletrônicos) e, ao invés de computadores, utilizava-se antes o telex ou o fax para fins semelhantes aos da internet de hoje, com a diferença de que estes deixavam um suporte físico em poder das partes para embasar o pactuado e demonstrar como se transacionou. O contrato eletrônico via internet difere por usar dados codificados em linguagem binária para atingir o mesmo objetivo e também por expandir este tipo de contratação aos usuários comuns da rede, ou seja, os antigos consumidores do varejo'." Acerca dos requisitos do contrato eletrônico, ou para que sejam utilizados como prova, Patrícia Peck lembra exigirem: "a certificação eletrônica, assinatura digital, autenticação eletrônica, para manter a autenticidade e integridade do documento, conforme o meio que foi utilizado para a sua realização." Pela conformação dos contratos eletrônicos, o estabelecimento da necessidade de conterem a assinatura de 2 testemunhas para que sejam considerados executivos, dificultaria, por deveras, a sua satisfação. Se, como ressalta a referida doutrinadora, agrega-se a eles autenticidade e integridade mediante a certificação eletrônica, utilizando-se a assinatura digital devidamente aferida por autoridade certificadora legalmente constituída, parece-me mesmo desnecessária a assinatura das testemunhas. Aliás, abro breve parêntese para contemporizar que a parte credora poderia ter feito coadjuvar o contrato eletrônico de empréstimo com a emissão de título de crédito, como, no mais das vezes, o fazem as instituições financeiras. O CC de 2002, no art. 889, §3o, previu a possibilidade de saque/emissão de títulos "a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente", como a duplicata virtual, que, na forma dos arts. 8o e 22 da Lei 9.492/1997, pode ser indicada a protesto por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados.(...) Ainda assim, em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante e adequação do conteúdo do contrato, penso ser o momento de reconhecer-se a executividade dos contratos eletrônicos. Ressalto que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, determinando o prosseguimento do processo executivo. Respeitados, portanto, os requisitos necessários, a assinatura eletrônica pode ter a mesma validade que aquela aposta em documentos impressos em papel, uma vez que é capaz de garantir uma identificação virtual precisa e individual da pessoa signatária. Considerado este contexto, a Medida Provisória n. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil com o fim de garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras, nos seguintes termos: Art. 1o Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. (...) Art. 6o Às AC, entidades credenciadas a emitir certificados digitais vinculando pares de chaves criptográficas ao respectivo titular, compete emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados, bem como colocar à disposição dos usuários listas de certificados revogados e outras informações pertinentes e manter registro de suas operações. Parágrafo único. O par de chaves criptográficas será gerado sempre pelo próprio titular e sua chave privada de assinatura será de seu exclusivo controle, uso e conhecimento. (...) Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil. § 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. (grifo nosso). Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, enquanto as assinaturas eletrônicas que utilizem certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil podem ser consideradas válidas, quando assim admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto. Em interpretação teleológica do § 2o do artigo 10 da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, é possível concluir que não há óbice quanto à utilização de outro meio de comprovação da autenticidade e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, mas por entidade certificadora privada. As partes celebraram Contrato de Rede de Parceiros da BMC, com a adesão da agravada em 08/06/2020, o qual não foi assinado com a utilização do processo de certificação disponibilizado pelo ICP-Brasil, mas por outra entidade certificadora privada (ID 48615919 - Pág. 28). Embora a certificação constante do contrato não disponha automaticamente de presunção de veracidade, não se pode negar a autenticidade do referido documento, enquanto não for impugnada a assinatura pela parte interessada. De mais a mais, existem outros elementos fáticos que indicam aparente certeza das obrigações materializadas nos já referidos instrumentos negociais privados, que foram assinados pelas partes (cotações, fornecimento de licenças de softwares, notas ficais e e-mails). Ressalte-se que, no contrato indicado como título executivo extrajudicial, na forma do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, consta a informação: Contract signed by: Completed by all parties on: Jun 8, 2020 at 8:55 AM EDT Alexandre.franca@entercompany.com.br Signer ID: Alexandre.franca@entercompany.com.br Email: alexandre.franca@entercompany.com.br Date / Time: Jun 8, 2020 at 8:55 AM EDT IP Address: 143.255.222.172 User Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1 Safari/605.1.15, havendo, ainda, no topo, a informação de que “Este documento foi gerado a partir do registro de determinados contratos criados, aceitos e armazenados eletronicamente” (ID 48615919 - Pág. 2), a evidenciar possível subscrição dos documentos com sucesso pelas partes e, com isso, a autenticidade, integridade, veracidade e validade do documento. Há de ser ressaltado que o reconhecimento da inexequibilidade do título ocorreu de ofício pela d. Magistrada sentenciante, em juízo prelibatório, oportunidade em que fora facultada à agravada a convolação da ação executiva em ação monitória. No entanto, encontra-se evidenciada, prima facie, a certeza das obrigações materializadas no contrato e nas notas fiscais emitidas, aceitas (ID 48615922) e protestadas (ID 48615924), aliadas à comprovação da entrega dos bens e/ou da prestação dos serviços contratados (ID 48615920) que aparelham de execução, cabendo à executada, caso considere caracterizada qualquer irregularidade no título executivo, valer-se dos meios impugnativos disponíveis, de modo a demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão executiva, mediante a oposição embargos à execução ou por meio de exceção de pré-executividade. Constata-se, portanto, que as assinaturas por certificação privada apostas nos contratos firmados entre as partes agrega, até prova em contrário, o atributo da certeza ao título executivo extrajudicial que aparelha a execução. Este egrégio Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que o fato de o documento particular estar assinado por meio digital com certificado privado válido, por si só, não o descaracteriza como título executivo extrajudicial, quando outros elementos nos autos possibilitarem a identificação dos atributos essenciais, conforme se verifica dos julgados adiante resumidos em suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA. VALIDADE VERIFICADA MEDIANTE CONSULTA AO VALIDADOR DE ASSINATURAS NO SITE DA CERTIFICADORA CLICKSIGN. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os títulos executivos extrajudiciais aptos a embasar o feito executivo são aqueles documentos que, pela forma que são constituídos e pelas garantias de que se revestem, ostentam um grau de certeza que permite a instauração da execução sem prévia fase cognitiva. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir, nos termos do art. 107 do CC/02. 2. A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil foi instituída pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, com vistas a garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos. O art. 10 dessa MP dispõe que os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, enquanto as assinaturas eletrônicas que utilizem certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil podem ser consideradas válidas, quando assim admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto. 3. É incontroverso que as assinaturas eletrônicas dos Executados/Agravados, certificadas pela Clicksign, não foram produzidas com a utilização do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, razão pela qual não ostentam presunção de veracidade. Todavia, em consulta ao site da Clicksign, é possível confirmar a validade das assinaturas apostas nos títulos. 4. Embora intimados, os Executados/Agravados não apresentaram contrarrazões refutando tal constatação. 5. Nesse contexto, é cabível a reforma da r. decisão agravada, a fim de permitir o prosseguimento da Execução. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1438946, 07114687920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSINATURA ELETRÔNICA POR CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VÁLIDA. ASSINATURA POR CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. DISPENSÁVEL. EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu a execução, sem resolução de mérito, por considerar não ser possível "atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado, a qualidade de título executivo extrajudicial". 1.1. Nesta sede, a parte exequente apela pela cassação da sentença, argumentando que a MP n. o 2.200-2/2001 não veda ou restringe a utilização de outros meios para comprovação de autoria e integridade de documento eletrônico. 2. No que tange à assinatura, a Lei no 10.931/2004, art. 29, § 5o, dispõe que poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. 2.1. Na mesma linha de entendimento, a MP 2.200-2/2001, que institui a ICP-Brasil, no art. 10, "não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento." 2.2. Assim, corrobora-se a dispensabilidade da assinatura por meio da certificação ICP-Brasil. 2.3. Precedente da Casa: " (...) 3. O certificado digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) não é requisito para reconhecimento do título executivo extrajudicial, pois essa exigência não encontra amparo legal e vai de encontro ao disposto no art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001. 4. A autoria e a integridade de documento em forma eletrônica podem ser comprovadas por autoridade certificadora privada." (07434590720218070001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 11/05/2022). 2.4. No caso dos autos, a cédula de crédito bancário preenche os requisitos da Lei no 10.931/2004, arts. 26 e 29, porquanto é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, além de ter comprovada a identificação do signatário por meio de certificação privada. 2.5. Com amplo amparo legal e jurisprudencial, considerando que a assinatura por certificação privada é meio hábil para atribuir certeza, liquidez e exigibilidade ao título de crédito, conclui-se que foi prematura extinção do feito. 3. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1433059, 07424232720218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. FORÇA EXECUTIVA. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. CERTIFICAÇÃO. INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA ICP-BRASIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTRO MEIO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E INTEGRIDADE DE DOCUMENTO EM FORMA ELETRÔNICA. NÃO VEDAÇÃO. CONDIÇÃO. ANUÊNCIA DAS PARTES QUANTO A SUA VALIDADE. VEROSSIMILHANÇA DO INSTRUMENTO ATESTADA POR OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. EXECUTIVIDADE VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA REFORMADA.1. Consoante disposição elencada no § 1o do artigo 10 da Medida Provisória no 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil "as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários". Por outro lado, conforme disposição elencada no § 2o do mesmo dispositivo, não há vedação a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica que não utilizem certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada à ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 2. In casu, em que pese as cédulas de crédito bancário objeto da demanda se encontrem desprovidas de certificação em conformidade à disposição elencada no § 1o do artigo 10 da MP 2.200-2, não gozando, pois, de presunção legal de autenticidade, dado que a entidade certificadora DOCUSIGN, não consta da lista de "Entidades Credenciadas" perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, há que ser reconhecida a executividade dos instrumentos, porquanto verificada a existência de outros elementos que apontam como verossímil o contrato entabulado, tendo, inclusive as partes anuído expressamente quanto ao modo de aposição das assinaturas por meio de plataforma digital privada, admitindo-a, pois como válida, em estrita consonância ao estabelecido no §2o, do mesmo dispositivo. 3. Apelação cível conhecida e provida.(Acórdão 1392837, 07025926020218070004, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSINTURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DIGITAL COM CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA ICP-BRASIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ASSINATURA DIGITAL SEM CERTIFICADO EMITIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA ICP-BRASIL. VALIDADE. CONJUGAÇÃO COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. PROCESSO EXTINTO PREMATURAMENTE. SENTENÇA CASSADA. 1. Conforme disposição do art. 10, da MP 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 conjugado com art. 4o, da Lei 14.063, de 23 de setembro de 2020, não há vedação a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica que não utilizem certificado digital emitido por autoridade certificadora ICP-Brasil. 2. O grau de confiança de identidade dado à assinatura eletrônica de documento que não utilizem certificado digital emitido por autoridade certificadora ICP-Brasil permite prosseguir com a ação de busca e apreensão de rito especial do DL 911/69, notadamente quando outros elementos corroboram o contrato eletrônico. 3. Quanto à possível verificação de assinatura eletrônica, incumbe ao réu, em regra, o ônus de provar sua ilegitimidade, como fato impeditivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC. 4. Processo extinto prematuramente. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1358275, 07017065820218070005, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Em suma, a assinatura digital, com certificado ICP-Brasil, não é o único meio de reconhecimento da integridade e autenticidade do documento com assinatura digital, consoante o § 2o do artigo 10 da MP 2.200-2, quando constam outros elementos evidenciadores da veracidade das assinaturas digitais, como no caso concreto. Com efeito, de acordo com o artigo 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001, a não utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, por si só, não constitui óbice ao reconhecimento dos requisitos erigidos pelo artigo 786 do Código de Processo Civil de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos executivos extrajudiciais nos quais foram apostas assinaturas eletrônicas dos contraentes com certificação digital emitida por entidade certificadora privada. Dessa forma, no caso em apreço, a os contratos devem ser considerados presumidamente verdadeiros, íntegros, autênticos e válidos, a despeito de não constar assinatura autenticada por processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. Por fim, em relação ao fato de não haver no contrato firmado o preço a ser pago, verifica-se que a cláusula 14 (ID 48615919, pág. 13) dispõe acerca da dinâmica para a definição dos valores a serem praticados pelas vendas dos softwares e serviços pela parte agravada: 14.1.1 Taxas de Produtos de Software da BMC e Serviços de Educação da BMC. A respeito de cada item dos Produtos de Software da BMC e Serviços de Educação da BMC encomendados pelo Fornecedor de Soluções para revenda a um Usuário Final, o Fornecedor de Soluções deverá pagar o preço de tabela regional padrão atual da BMC, portanto, sujeito ao desconto especificado no Apenso 1. Para obter orientações adicionais sobre as listas de preços aplicáveis, consulte as diretrizes da lista de preços no Portal do Parceiro de Soluções. 14.1.2 Taxas de Suporte da BMC. Para pedidos de Suporte da BMC pelo Fornecedor de Soluções para revenda a um Usuário Final, o Fornecedor de Soluções deverá pagar as taxas aplicáveis conforme estabelecido no Apenso 1. 14.1.3 Taxas de Suporte da BMC. Para o Suporte da BMC solicitado pelo Fornecedor de Soluções, o Fornecedor de Soluções pagará à BMC a taxa aplicável conforme estabelecido no Adendo do Prestador de Suporte. 14.1.4 Produtos de Parceiros de Venda Conjunta da BMC. A respeito de cada Produto de Parceiro de Venda Conjunta da BMC encomendado pelo Fornecedor de Soluções para revenda a um Usuário Final, o Fornecedor de Soluções deverá pagar o preço de tabela regional atual do Parceiro de Venda Conjunta da BMC, sujeito a qualquer desconto acordado entre o Fornecedor de Soluções e o Parceiro de Venda Conjunta da BMC. 14.2 A BMC se reserva o direito, periodicamente, mediante notificação prévia ao Fornecedor de Soluções, de adicionar, alterar ou descontinuar qualquer uma das Ofertas da BMC ou preços e descontos para as Ofertas da BMC. O Fornecedor de Soluções avisará a BMC dentro de 15 dias após a notificação de uma alteração no preço aplicável da BMC de quaisquer propostas do Fornecedor de Soluções para Usuários Finais que estejam sendo avaliadas e da data de vencimento do período de validade da proposta. A BMC honrará as taxas então vigentes para o período inicial de validade da proposta, desde que o período de validade da proposta não se estenda além de 90 dias a partir da alteração do preço. Quaisquer extensões de propostas subsequentes ou concessões de contratos em que o período de validade da proposta inicial foi estendido após a notificação da alteração de preço estarão sujeitas ao preço atual da BMC. A BMC, a seu exclusivo critério, pode estender o período de 90 dias, na frase anterior, para uma proposta específica, notificando o Fornecedor de Soluções por escrito antes do final do período de 90 dias. Tal notificação identificará a proposta específica e o período em que a BMC estenderá as taxas então vigentes. 14.3 O Fornecedor de Soluções mantém total independência e total critério com relação à definição dos preços cobrados dos Usuários Finais. 14.4 Pagamento. O Fornecedor de Soluções pagará à BMC todas as taxas devidas no prazo de 30 dias a partir da data da fatura. A obrigação de pagamento do Fornecedor de Soluções não está condicionada ao pagamento do Usuário Final. Todos os valores que não forem pagos dentro de 30 dias após o recebimento de uma nota fiscal acumularão multa moratória de 1% ao mês ou a taxa máxima permitida por lei, desde a data de vencimento original até a data em que a BMC receber o pagamento. Após a assinatura deste Contrato ou mediante solicitação da BMC, o Fornecedor de Soluções providenciará à BMC um certificado de revenda válido de todas as autoridades fiscais aplicáveis. Todas as taxas a pagar de acordo com este Contrato excluem vendas, uso, IVA, taxas alfandegárias, impostos especiais de consumo e quaisquer outros impostos de transação aplicáveis, que o Fornecedor de Soluções pagará (excluindo impostos com base na receita líquida da BMC). Com relação aos impostos retidos na fonte com base no rendimento impostos pelas autoridades tributárias locais sobre os valores a pagar à BMC pelo Fornecedor de Soluções, o Fornecedor de Soluções deverá obter e fornecer imediatamente à BMC quaisquer recibos ou outra documentação que possa ser necessária para que a BMC busque o reembolso de tais impostos retidos na fonte ou deduzir tais impostos retidos na fonte do lucro tributável da BMC, se houver. O Fornecedor de Soluções é responsável pela cobrança e pagamento de quaisquer impostos que possam ser aplicáveis às suas atividades de acordo com este Contrato no Território. – grifamos. Depreende-se do contrato e da documentação juntada aos autos que a agravante fornecia um orçamento à agravada, de acordo com a necessidade individual dos usuários finais. Aprovado este orçamento, competia à agravante disponibilizar as licenças e/ou prestar os serviços e emitir a nota fiscal para aceite e pagamento no prazo de 30 (trinta) dias. Portanto, em razão das peculiaridades do negócio jurídico havido entre as partes, contrato de revenda de diferentes softwares e serviços, os valores a serem pagos somente poderiam ser determinados após cada venda, cujos valores praticados pela agravante eram previamente informados ou acessível à agravada, sendo variável e imprevisível. Apesar da imprevisibilidade do valor total do contrato firmado entre as partes, o montante objeto da execução é líquido, decorrente de notas fiscais emitidas, aceitas e protestadas, havendo documentação a indicar a efetiva prestação dos produtos/serviços. É cediço que o título é certo quando não deixa dúvida alguma a respeito da sua validade, sendo possível identificar os sujeitos, a natureza jurídica da relação e o objeto do direito; líquido, quando não resta dúvida em relação ao seu objeto, podendo-se determinar o valor devido; e exigível, quando o seu cumprimento não depende de termo ou condição, nem está sujeito a outras limitações. Dessa forma, estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por cabível o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de julho de 2023 às 09:54:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora